Tribunal: TJMT
Processo: 1037683-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037683-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RANAYA KAREN DE PAULA - CPF: 031.654.661-57 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não
se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RANAYA KAREN DE PAULA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Compensação por Danos Morais
” (Proc. no 1037683-02.2022.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra TELEFONICA BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública, bem como a inclusão do débito no sistema do “Serasa Limpa Nome”, sem a correspondente negativação, sequer é computado no cálculo do Serasa Scores
”
(....)

a
ssim, não há falar em cobrança judicial, abusiva ou vexatória, fato esse que poderia vir a, eventualmente, caracterizar a falha na prestação de serviços
(cf. Id. no 197273747).

No Recurso vinculado ao ID no 197273748, o autor/apelante sustenta que faz jus à compensação indenizatória por danos morais, visto que
instaurado o contraditório com a citação da recorrida, ela descurou de trazer a gravação referente ao protocolo indicado pela autora no. 20229027819840, e, ainda, conforme dito na peça vestibular o próprio preposto da recorrida, informou que a pendência era indevida”,
pede, assim, o provimento do recurso, para que o Banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e ainda, que o mesmo arque com a totalidade do ônus sucumbencial (cf. Id. no 197273748).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no
197273752
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“No caso em tela, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade débito, ajuizada em razão de constar registro de débitos na modalidade de “contas atrasadas” em nome da parte Autora o que teria atingido negativamente consumidor, obstando seu acesso ao crédito.

POIS BEM. No caso, a prova colacionada aos autos inexiste comprovação de que o nome da parte Autora foi negativado junto ao SERASA ou qualquer outro órgão de restrição ao crédito pelo débito ora questionado, conforme documento acarreado aos autos (Id. 105044821).

Na verdade, o aludido documento juntado com a peça de ingresso, demonstra que a dívida imputada à parte Autora está inserida no site acordocerto da plataforma do portal “SERASA LIMPA NOME”, a qual é mantida pela SERASA, cuja finalidade é propiciar a negociação restrita de dívidas entre empresa credenciada e o devedor, não constituindo elemento maculador dos seus dados perante os órgãos voltados à proteção ao crédito.

Na aludida plataforma pode negociar dívidas em atraso o que não significa, necessariamente, que a dívida esteja ou será negativada. Assim como e também no site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online), através do qual se depreende que ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa Experian”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública, bem como a inclusão do débito no sistema do “Serasa Limpa Nome”, sem a correspondente negativação, sequer é computado no cálculo do Serasa Score.

Assim, não há falar em cobrança judicial, abusiva ou vexatória, fato esse que poderia vir a, eventualmente, caracterizar a falha na prestação de serviços. Calha assinalar que contração da dívida é fato incontroverso, sendo admitido pela autora na exordial.

Além de ser lícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, ter seu nome no portal “SERASA LIMPA NOME”, não caracteriza por si só, restrição creditícia. Isso porque, como já referido, o portal não detém publicidade e é acessível somente pelo próprio devedor. Assim sendo, nem se cogite que há abalo de crédito, tendo em vista a ausência de comprovação de inscrição desabonadora.

Nesse diapasão, colhem-se os seguintes arestos da jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor.
Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido. Se o débito não está prescrito, a pretensão de declaração de sua inexigibilidade é infundada. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1031841-75.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022). Destaquei

Portanto, não há como declarar a nulidade ou inexigibilidade da dívida, pois apenas se extinguiu o direito da parte Ré buscar o recebimento do débito pela via judicial, porém a obrigação persiste, sendo que tal fato autoriza a realização de cobrança do débito pela via extrajudicial.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o).”

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a

“
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC no 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC no 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC no 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

O cadastro não tem caráter restritivo e possíveis propostas de acordo utilizando-se o sistema “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” ou outro similar, como no caso dos autos, não configuram dano moral indenizável, em razão da inexistência de negativação, muito menos da publicidade das informações ali contidas. Sendo assim, mesmo em caso de eventual prescrição da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito, pois desde que a empresa não se utilize de meios judiciais, o seu direito como credor em promover medidas de satisfação do crédito não se afasta, ou seja, dívida prescrita não significa dívida inexistente.

O débito existe, não desapareceu, razão pela qual não está obstaculizado o direito da ré em ver satisfeita sua pretensão creditícia pelos meios extrajudiciais, tem-se, pois, que a cobrança realizada à parte requerente não tem o condão de acarretar prejuízo de ordem moral, hábil a ensejar reparação com tal fundamento, ainda mais quando se tem a confissão da própria autora em relação à existência da dívida em questão, não sendo vedado ao credor, por conseguinte, a cobrança administrativa ou extrajudicial.

Portanto, mesmo considerando as alegações da autora/apelante de que tenha tido dificuldade na obtenção de crédito com a diminuição do seu “score”, não apresentou provas idôneas para sustentar suas alegações, nem mesmo colecionou negativa de concessão de crédito no comércio local, e/ou outros meios de comprovação do abalo mencionado.

Pelo exposto, desprovejo
o
recurso
, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024